Tribunal: TJMT
Processo: 1012247-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No1012247-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RENATO LOCH
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – DEPÓSITO DO VALOR INDICADO NA INICIAL, DENTRO DO PRAZO LEGAL – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE COMPLEMENTE O DEPÓSITO COM A INCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, CUSTAS E HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO RESP No 1.418.593 MS, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – LIMINAR DEFERIDA.
Constatando-se que o devedor fiduciário, ora agravado, efetuou o depósito do valor identificado na inicial como sendo o valor integral da dívida apontado pela própria instituição financeira (parcelas vencidas e vincendas), dentro do prazo estabelecido art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911, de 1o/10/1969, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.
Inexistindo previsão legal, descabe o acréscimo das custas processuais e de honorários advocatícios ao montante a ser depositado pelo devedor para fins de purga da mora.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO LOCH visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1012178-72.2019.8.11.0015, manejada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., concedeu o prazo de 05 (cinco) dias “para que o requerido complemente o valor depositado, observando os encargos incidentes sobre o montante devido, além de custas processuais e honorários advocatícios, a fim de que seja considerada purgada a mora, sob pena de a medida liminar se tornar definitiva.” (Id. 93873498).
Em suas razões recursais, a parte agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja revogada, determinando a devolução do veículo apreendido.
Afirma que o Magistrado a quo de forma equivocada concedeu apenas 5 (dias) dias para houvesse a complementação do valor depositado, sob pena de a medida liminar se tornar definitiva, o que demonstra o perigo da demora, já que teve ciência da decisão no dia 08/07/2021 e só tem até o dia 15/07/2021 para a realização do depósito, sob pena de ficar sem seu veículo, repita-se, indevidamente, uma vez que foi purgada a mora com o depósito do valor pleiteado pelo credor na inicial, conforme estabelece o artigo 3o, § 2o do Decreto-Lei 911/69.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal, com a reforma definitiva da decisão combatida e, consequentemente, o cancelamento de qualquer lançamento de impedimento de circulação e transferência do bem objeto da ação, junto ao sistema RENAJUD, assim como, requer a imediata restituição do veículo.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Inicialmente, observo que o recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram parcialmente configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Da análise dos autos verifica-se que a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária firmado com o agravante, do veículo Marca TOYOTA, modelo HILUX CD N.SERIE, chassi n.o 8AJFY29G8E8559530, ano de fabricação 2014 e modelo 2014, cor BRANCA, placa NPI 1754, renavam 01002709595, com o valor atribuído à causa de R$18.113,74.
A liminar de busca e apreensão foi deferida em 01.10.2019 (Id. 24432782 - da origem).
Em 18.06.2021, o patrono do autor formulou pedido de habilitação nos autos e apresentou o comprovante de depósito judicial no valor de R$18.113,74. (Id. 58457781 e 58459345 - da origem).
A instituição financeira, ora agravada, se insurgiu quanto ao valor depositado, alegando que o valor atualizado do débito até 29/04/2021, é de R$ 24.578,45 (vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).
O Magistrado a quo reconheceu que houve o depósito do valor exigido na inicial - de R$18.113,74 (dezoito mil cento e treze reais e setenta e quatro centavos), mas pelo fato de não ter sido computado os juros e a correção monetária incidentes a partir de então; bem como das custas processuais e honorários advocatícios, concedeu ao autor o prazo de 05 dias para a complementação do valores.
Inconformado, o agravante requer seja reconhecida a purga da mora com o depósito já realizado nos autos.
Pois bem.
A previsão disposta no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação alterada pela Lei 10.931/2004, é de que há possibilidade de o devedor ver restituído o bem apreendido mediante o pagamento da “integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça procedeu ao julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.418.593/MS, decidindo no sentido de que a expressão "dívida pendente" diz respeito aos valores apresentados e comprovados pelo credor na exordial.
No caso dos autos, para permanecer na posse do bem objeto do contrato, a parte ré/agravante efetuou a título de pagamento da totalidade da obrigação, o depósito do valor apresentado e comprovado na inaugural pela parte credora, montante que também foi indicado no "mandado de busca e apreensão, citação".
Além disso, segundo posicionamento firmado neste Tribunal de Justiça, não há necessidade de o depósito correspondente à "integralidade da dívida pendente" (art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969) abranger as custas processuais e os honorários advocatícios, por serem verbas devidas somente ao final do processo.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão. O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade. Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.” (TJ-MT - AC: 10015525620198110059 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGOU LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À PARTE REQUERIDA – QUITAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA APONTADA NA EXORDIAL, CONFORME CÁLCULOS DO ORA AGRAVANTE – TEOR DO ARTIGO 3o, § 2o, DO DECRETO – DECRETO-LEI No 911/69 – ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1418593/MS) – RECURSO DESPROVIDO. "Os encargos moratórios, custas processuais e honorários advocatícios deveriam ter sido observados pela própria parte autora, ora agravante, quando da propositura da presente demanda e apresentação dos cálculos, oportunidade em que demonstra o valor efetivamente devido pelo devedor para fins de purgar a mora, de forma que, caso a instituição financeira não tenha incluído em sua inicial, tais valores serão observados somente quando da prolação da sentença” (TJ-PR – AI: 16593749 PR 1659374-9 (Acórdão), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 07/06/2017, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2050 19/06/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – COMPROVADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o devedor realizou o pagamento da integralidade do valor indicado pelo credor na inicial da ação de busca e apreensão, deve ser considerada purgada a mora. A cominação de multa tem caráter coercitivo e o objetivo de sua fixação é dar efetividade à decisão judicial, de forma a coagir o devedor ao cumprimento da obrigação determinada.” (TJMT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10094417820188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/02/2019)
Portanto, presente a plausibilidade do direito invocado pelo agravante haja vista a existência de documentos que comprovam a purgação da mora realizada no valor indicado na inicial, dentro do prazo legal.
Evidenciado, também, o risco ao recorrente diante da manutenção da decisão a quo, pois o perigo de dano, na hipótese, decorre de o veículo permanecer na posse da instituição financeira indevidamente, impedindo, por conseguinte, o proprietário de usufruí-lo.
Com essas considerações, DEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada para reconhecer a purgação da mora e diante do pagamento do valor dado à causa, revogar a decisão agravada e determinar a devolução do veículo apreendido, livre de ônus de propriedade, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada sua incidência em trinta (30) dias.
Notifique-se, com urgência, o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto às partes, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator